Tribunal: STJ
Processo: 1721333-10.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749776 - MG(2024/0355671-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBSON FERREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: ECY DE FATIMA LOPES COSTA
AGRAVADO
: JOAO PAULO LOPES COSTA
AGRAVADO
: LUIZ PHILIP LOPES COSTA
AGRAVADO
: POLIANNE CRISTINA LOPES COSTA
ADVOGADO
: ERICO XAVIER LIMA - MG088364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DA
PROPRIEDADE DE QUOTAS. QUOTAS ARROLADAS NO INVENTÁRIO E
PARTILHADAS.
PARTILHA
HOMOLOGADA.
INVENTÁRIO
ENCERRADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE AFASTADA. SOBREPARTILHA
INAPLICABILIADE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS QUE PROMOVEM O
CUMPRIMENTO EM CONJUNTO.
1. Após a homologação da partilha, há o encerramento do inventário e,
consequentemente, o término da representação conferida ao inventariante.
Precedentes.
2. Não há mais que se falar em espólio, sequer em representação em juízo pelo
inventariante.
3. Litigiosidade afastada. Quotas partilhadas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 581c58e5-4ba0-4b37-89dc-a08813993280

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749776 - MG(2024/0355671-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBSON FERREIRA MARTINS
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: ECY DE FATIMA LOPES COSTA
AGRAVADO
: JOAO PAULO LOPES COSTA
AGRAVADO
: LUIZ PHILIP LOPES COSTA
AGRAVADO
: POLIANNE CRISTINA LOPES COSTA
ADVOGADO
: ERICO XAVIER LIMA - MG088364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DA
PROPRIEDADE DE QUOTAS. QUOTAS ARROLADAS NO INVENTÁRIO E
PARTILHADAS.
PARTILHA
HOMOLOGADA.
INVENTÁRIO
ENCERRADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE AFASTADA. SOBREPARTILHA
INAPLICABILIADE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS QUE PROMOVEM O
CUMPRIMENTO EM CONJUNTO.
1. Após a homologação da partilha, há o encerramento do inventário e,
consequentemente, o término da representação conferida ao inventariante.
Precedentes.
2. Não há mais que se falar em espólio, sequer em representação em juízo pelo
inventariante.
3. Litigiosidade afastada. Quotas partilhadas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBSON FERREIRA MARTINS
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) afastamento da alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por inexistência de omissão ou
obscuridade, à vista de fundamentação expressa do acórdão recorrido sobre a inclusão
da participação societária no inventário e a desnecessidade de sobrepartilha; b)
inexistência de “bem litigioso” em fase executiva, em razão da certeza do crédito e da
ausência de controvérsia sobre o direito material, tendo sido o cumprimento de
sentença proposto pelos herdeiros em conjunto; c) questionamento acerca da
Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

legitimidade ativa não implica controvérsia sobre o direito material que lastreia o título,
afastando a necessidade de sobrepartilha e legitimidade do inventariante. Concluindo
pela aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
, por utilizar
Súmula 83/STJ
precedente inaplicável
), distinguindo o caso concreto por se tratar
(REsp 2.071.899/SP
de título oriundo de ação de prestação de contas, de natureza litigiosa, cujo crédito se
formou após o encerramento do inventário, impondo sobrepartilha.
Argumenta que o crédito objeto da execução foi constituído após o
encerramento do inventário, em momento posterior a homologação da partilha,
havendo necessidade de sobrepartilha.
Aduz inexistência de título executivo em nome dos herdeiros, com coisa
julgada em favor do espólio, ausência de transmissão do direito do título aos herdeiros
e legitimidade exclusiva do espólio para promover o cumprimento, com base nos arts.
17, 18, 75, VII e 778, § 1o, II, do Código de Processo Civil.
Defende que o bem é litigioso e sujeito à sobrepartilha (art. 669, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil), sob guarda e administração do
inventariante, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça para evidenciar
dissenso jurisprudencial.
Argumenta negativa de prestação jurisdicional na origem por não
enfrentamento de pontos relevantes e não observância de precedentes, reiterando
nulidade por ausência de fundamentação.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1011-1019, na qual a parte agravada
sustenta a manutenção da decisão por inexistência de ilegitimidade ativa, tendo sido
inventariadas as quotas societárias, sem incidência de sobrepartilha, e reafirma o
conceito de bem litigioso, bem como a ilegitimidade do espólio após o encerramento do
inventário com a efetivação da partilha consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça,
além de pleitear a aplicação de multa e majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
Registre-se que não há capítulos da decisão agravada sem qualquer
impugnação, tampouco impugnação genérica, à luz das razões apresentadas.
Originariamente, os herdeiros ECY DE FÁTIMA LOPES COSTA, POLIANNE
CRISTINA LOPES COSTA, JOÃO PAULO LOPES COSTA e LUIZ PHILIP LOPES
COSTA, únicos sucessores de Orácio da Conceição Costa, promoveram cumprimento
de sentença contra ROBSON FERREIRA MARTINS, com base em título oriundo de
ação de prestação de contas.
O executado impugnou o cumprimento alegando excesso de execução, o
juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, reconhecendo a legitimidade dos
seguintes termos “Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros, posto que
Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

os bens que haviam de ser inventariados, como de fato foram, se limitavam as quotas
sociais e não o direito delas decorrentes” (fl.753).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
negou provimento, reconhecendo a legitimidade ativa dos herdeiros, a desnecessidade
de sobrepartilha por entender que “a participação societária do de cujus integrou o
acervo objeto da partilha entre os herdeiros — homologada em juízo —, de sorte que
os direitos dela decorrentes, relacionados à dissolução da sociedade em questão, não
estão sujeitos à sobrepartilha, por não se enquadrarem em qualquer das hipóteses do
do CPC.” (fl. 766).
art. 659
No tocante ao capítulo de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil), não houve no agravo interno impugnação quanto a
este ponto, o que acarreta a preclusão do mesmo, neste sentido cito o
.
EREsp n. 1.613.314/SC
O falecido Orácio da Conceição Costa era sócio da ROCC MANUTENCAO
ELETRICA LTDA, detinha 50% da mesma, as quotas da sociedade foram devidamente
arroladas no inventário e partilhadas entre os herdeiros.
A agravante sustenta que o direito emergente da ação de prestação de
contas ajuizada pelo espólio não foi arrolado no inventário e partilhado, de forma que
estaria sujeito a sobre partilha, pois seria litigioso.
No ponto o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 765-766):

Com efeito, este cumprimento de sentença diz respeito ao título formado na “ação
de prestação de contas” movida, em julho de 2008, pelo Espólio de Orácio da
Conceição Costa, representado pela inventariante ECY DE FÁTIMA LOPES
COSTA, em desfavor de ROBSON FERREIRA MARTINS, ora agravado (ordem no
11). Em tal demanda, discutia-se a prestação de contas referente aos importes a
serem divididos em razão da dissolução da sociedade mantida pelo de cujus ao
lado do ora recorrido, denominada Rocc Manutenção Elétrica Ltda.
Naqueles autos, em sentença transitada em julgado em
declarou-se a
27/08/2019,
existência de saldo em favor do Espólio no valor de R$ 147.434,90 (cento e
quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos),
apurado em
a ser atualizado pelos índices da tabela da
a
31/10/2014,
CJG/TJMG,
partir de cada lançamento indevido, acrescido de juros de mora ao patamar de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação (ordem no 12).
Já nos autos do inventário dos bens do falecido Orácio da Conceição Costa,
homologou-se por sentença (ordem no 14), em
a partilha apresentada
06/05/2014,
às fls.
(ordem no 15), figurando dentre os bens inventariados “25.000
257/263
(vinte e cinco mil quotas) correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital
social da pessoa jurídica ROCC MANUTENCAO ELETRICA LTDA., CNPJ n.
NIRE 312.0561763.3, de
JÁ DECLARADA
02.967.618/001-17,
10/02/1999,
EXTINTA JUDICIALMENTE, nos autos da ação de dissolução de sociedade em
tramitação na 1a vara cível desta comarca sob o n. 067208313602-4, avaliada em
R$ 57.504,84 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro
centavos)” (sic).
Constata-se, assim, que a participação societária do de cujus integrou o acervo
objeto da partilha entre os herdeiros — homologada em juízo —, de sorte que os
direitos dela decorrentes, relacionados à dissolução da sociedade em questão, não
Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

estão sujeitos à sobrepartilha, por não se enquadrarem em qualquer das hipóteses
do
do CPC.
art. 659
Não se cuida, pois, de bens litigiosos, que se conceituam como aqueles “cuja
posse ou domínio do espólio se acha envolvido em disputa judicial” (JÚNIOR,
Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 53. ed. Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2019, p. 444).
Ora, diante da partilha da participação societária, não se antevê a necessidade de
que a importância que é objeto deste cumprimento de sentença seja submetida à
sobrepartilha — cada herdeiro já tem ciência da extensão de seu direito sobre as
quotas do de cujus do capital social da pessoa jurídica extinta (25% para a viúva
meeira e 8,3333% para os demais — ordem no 15).

A decisão agravada assentou que, em execução, inexiste controvérsia sobre
o direito material, dada a certeza do crédito, pressuposto da ação (art. 783 do Código
de Processo Civil). Bem como transcreveu a orientação da Terceira Turma: “ O
conceito de bem litigioso a que se refere o
III, do CPC, pressupõe a existência
art. 669,
de lide e de conflito de interesses entre as partes a respeito do próprio direito material,
cujo exame é inexistente na ação probatória autônoma
, relatora
(REsp 2.071.899/SP
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
19/3/2024,
22/3/2024)
Em acréscimo de fundamentação, destaco que as regras do
III, e
art. 669,
parágrafo único do CPC, e do
do CC vão no sentido da mais pronta divisão
art. 2.021
dos bens, legando-se à sobrepartilha aqueles litigiosos.
A falta de controvérsia que autoriza a partilha diz respeito a existência e a
identificação dos bens a serem partilhados imediatamente. Eventual discussão sobre
seu valor não altera a proporção do quinhão de cada herdeiro no bem ou no produto de
sua venda, não impedindo a partilha.
O resultado da ação de prestação de contas e o crédito dela emergente têm
influência no valor do quinhão, uma vez que apropriados de acordo e na forma da
participação societária atribuída a cada um. Mas não torna o bem a inventariar, ou
seja, as quotas litigiosas.
No caso, o cumprimento de sentença foi proposto pelos herdeiros em
conjunto, ou seja, abarcando toda a participação societária do falecido, havendo
apenas questionamento do executado acerca da legitimidade ativa, o que não
configura controvérsia sobre o direito material subjacente ao título.
Nessas condições, a impugnação do agravante não afasta os fundamentos
invocados na decisão agravada, que considerou que não há bem litigioso em fase
executiva, por inexistir conflito sobre o direito material, mantendo a legitimidade dos
herdeiros que deflagraram o cumprimento de sentença em conjunto, e aplicou a
.
Súmula 83/STJ
Importante destacar que não se trata de direito de crédito derivado de ação
de prestação de contas cujo crédito era devido ao falecido de forma autônoma, ou seja,
como outro bem ou direito a ser arrolado no inventário. Não, trata-se de hipótese de
Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

crédito devido pelo sócio remanescente em razão das quotas, atrelado as quotas,
sendo esses os bens que deveriam e foram arrolados e partilhados no inventário. As
quotas da sociedade constaram dos haveres do espólio e já foram partilhadas.
Ação de prestação de contas foi ajuizada pelo espólio. Já houve partilha dos
bens e direitos entre os herdeiros, entre os quais, as quotas. De forma que o espólio,
ou seja, a universalidade de direito foi extinta. Extinta a universalidade é tendo as
quotas sido partilhadas, o crédito devido e atrelado as mesmas, deve ser pago aos
seus proprietários. Neste sentido não há na atualidade que se falar em pagamento à
inventariante, como representante do espólio, ainda que ação tenha sido ajuizada pelo
espólio.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVENTÁRIO.
ENCERRAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
DA
PARTILHA.
INVENTARIANTE.
TÉRMINO
DA
REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Após a homologação da partilha, há o encerramento do inventário e,
consequentemente, o término da representação conferida ao inventariante pelo
V, do
(art. 75, VII, do
). Precedentes.
art. 12,
CPC/1973
CPC/2015
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
(REsp n. 1.524.638/SP
julgado em
DJe de
)
3/12/2019,
10/12/2019.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
PARTILHA.
DESCONSTITUIÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM PARTICIPOU DA PARTILHA. ARTS.
ANALISADOS: 486, 1.030 E 12, V, CPC.
(...)
5. Transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, cessa o
condomínio hereditário e os sucessores passam a exercer, exclusiva e
plenamente, a propriedade dos bens e direitos que compõem o seu quinhão, nos
termos do
do
Não há mais falar em espólio, sequer em
art. 2.023
CC/02.
representação em juízo pelo inventariante, de tal forma que a ação anulatória deve
ser proposta em face daqueles que participaram da partilha; na espécie, a filha
(recorrente) e a ex-mulher do falecido.
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 1.238.684/SC
em
REPDJe de
DJe de
)
3/12/2013,
21/02/2014,
12/12/2013.
De forma, que o valor devido na ação de prestação de contas é devido a
cada um dos herdeiros na proporção de quotas que foi atribuída a cada um. Não sendo
bem novo, decorre das quotas, não há que se falar em sobrepartilha, efetuada a
partilha e encerrado o inventário não há que se falar em legitimidade da inventariante.
Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

Ademais, a argumentação no tocante ao pagamento de eventual ITDMC é
matéria estranha à presente lide e não serve de argumento para dar azo a não
quitação pelo devedor ao que foi condenado.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56304694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:04
Código de Controle do Documento: 41700617-1d36-4267-88d5-dd8a255c6f89

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.776 / MG
Número Registro: 2024/0355671-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
067208002952 10000220478465001 10000220478465002 10000220478465003 10000220478465004
10000220478465005
10000220478465006
10000220478465007
10000220478465008
17213331020238130000 30029520720088130672 50050293220208130672 67208002952
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON FERREIRA MARTINS
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: ECY DE FATIMA LOPES COSTA
AGRAVADO
: JOAO PAULO LOPES COSTA
AGRAVADO
: LUIZ PHILIP LOPES COSTA
AGRAVADO
: POLIANNE CRISTINA LOPES COSTA
ADVOGADO
: ERICO XAVIER LIMA - MG088364
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBSON FERREIRA MARTINS
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
Documento eletrônico VDA56642421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:06
Código de Controle do Documento: 4725ab97-a29f-4d7d-a5ff-83e690243e72

JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: ECY DE FATIMA LOPES COSTA
AGRAVADO
: JOAO PAULO LOPES COSTA
AGRAVADO
: LUIZ PHILIP LOPES COSTA
AGRAVADO
: POLIANNE CRISTINA LOPES COSTA
ADVOGADO
: ERICO XAVIER LIMA - MG088364
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:06
Código de Controle do Documento: 4725ab97-a29f-4d7d-a5ff-83e690243e72